Tribunal: TRF3
Processo: 0001822-31.2016.4.03.6115
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
144/283)

0001822-31.2016.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74794

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE CONTRA O FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT PARA O RECEBIMENTO INDEVIDO DE SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSIMULAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. DECRETO ABSOLUTÓRIO MANTIDO.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, originada de ação penal decorrente de denúncia dos apelados como incursos no art. 171, caput e § 3o, c/c os arts. 29 e 71, caput, todos do Código Penal, pretensão esta julgada improcedente por insuficiência de provas.

02. Em que pese a eloquência das razões do Parquet federal, o conjunto probatório não evidencia com suficiente clareza a indigitada prática delitiva. Isso porque, apesar de o próprio testemunho do corréu ALEX SALVO na senda trabalhista dar ensejo à interpretação de que teria obtido fraudulentamente o seguro desemprego mediante a dissimulação da rescisão contratual, as circunstâncias da dinâmica laboral ao longo do período de investigado que conflui dos interrogatórios, somadas aos relatos testemunhais de colegas de trabalho, denotam a possibilidade de inexistência de artifício fraudulento, mas sim, tão somente, uma situação embaraçosa do ponto de vista laboral que não contradiz o pressuposto legal para percepção das verbas assistenciais questionadas, resumindo-se, a acusação, a uma mera conjectura extraída de uma conotação particularizada dos dizeres deste próprio acusado enquanto testemunhava em prol do seu então empregador.

03. Com efeito, a expressão "ininterrupta", empregada para designar o trabalho de ALEX SALVO no Sacolão Giselda, não necessariamente afasta a rescisão contratual, e não é absolutamente incompatível com a justificativa ora ofertada pela defesa, de que, ao longo de um largo período, de maneira geral, frequentou com habitualidade o estabelecimento comercial em questão, ainda que fosse para trabalho eventual, eis que, de fato, foram poucos os meses em que não houve relação formal de emprego estabelecida entre ALEX SALVO e a empresa dos demais corréus, situação que pode conotar, em linguagem popular, ininterruptabilidade. Cumpre atentar-se, ademais, para a circunstância de que o objetivo de ALEX SALVO na condição de testemunha não enfocava retratar os pormenores históricos de sua própria relação laboral, podendo constituir as expressões questionadas em uma forma incisiva e atabalhoada de afirmar a sua aptidão para depor acerca dos fatos que presenciara, própria de quem havia trabalhado por largo período na empresa então reclamada.

04. Já o mencionado acerto para recebimento do seguro desemprego também não carrega em si uma conotação espúria. De fato, não é raro que trabalhadores solicitem a demissão patronal sem justa causa a fim de procurarem ocupação profissional diversa, passando a receber nesse interstício o amparo ao trabalhador. Não há ilegalidade nisto. No caso dos autos, a demissão de ALEX SALVO teria sido procedida tendo em vista a busca de novas oportunidades que acabaram se frustrando, bem como problemas familiares, de modo que o retorno gradual ao posto de trabalho antigo não significa fraude per si quanto ao ato demissional.

05. As testemunhas não são contundentes e claras em afirmar precisamente que ALEX SALVO continuou trabalhando diariamente como empregado no período de setembro de 2012 a março de 2013, o que seria imprescindível para a demonstração da fraude, e, demais disto, transmitem a percepção de que as relações de trabalho eram desenvolvidas dentro da legalidade e com transparência, sendo todas as testemunhas devidamente registradas, sem relatarem qualquer descumprimento da legislação do trabalho por parte dos corréus então empregadores.

06. Importante dizer que, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, constitui ônus da acusação fazer prova mínima acerca dos elementos do tipo penal, sendo que in casu não se evidEncia a dissimulação arguida na peça acusatória, de sorte a impor-se a manutenção do decreto absolutório fundado na insuficiência de provas para amparar a condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

07. Apelação ministerial desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à Apelação do Ministério Público Federal, mantendo a absolvição fundada na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.